Tribunal: TJMT
Processo: 1000734-31.2023.8.11.0038
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2025-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000734-31.2023.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALISSON FIRMINO - CPF: 708.921.754-00 (APELANTE), JUNIO ALMEIDA RAMOS - CPF: 906.608.891-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MARTA GONCALVES DAMASO - CPF: 593.969.621-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX CESAR DA CRUZ LEITE - CPF: 810.089.371-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MACIO MEDEIROS DA SILVA - CPF: 567.558.991-00 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALISSON FIRMINO - CPF: 708.921.754-00 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito Penal. Apelações Criminais. Tráfico de Drogas Privilegiado. Reanálise de Dosimetria da Pena. Recurso da Defesa Desprovido. Apelo do MP Provido.

I. Caso em exame

1.
Em 2023, a Polícia Civil deflagrou a
Operação Hígia
contra o tráfico de drogas em Araputanga/MT, cumprindo mandados de prisão e busca e apreensão. Entre os investigados estava o apelante
A. F.
, em cuja residência foram encontradas
375g de cocaína
,
2,465kg de maconha
, balança de precisão, ácido bórico, munições e outros itens.
A.
atuava em conjunto com outros traficantes por meio de grupos no
WhatsApp
, sendo administrador do grupo
“Só os de verdade”
, que reunia os vendedores da região. Ele foi denunciado pelo crime de
Tráfico de Droga
e, recentemente, foi condenado em
autos apartados
, pelo crime de
Associação para o Tráfico
. Neste recurso,
a Defesa e o MP se insurgem contra a sentença
condenatória em que foi fixada, ao apelante, a pena de
3 anos, 10 meses e 20 dias
de
reclusão
, em regime
semiaberto
, e
390 dias-multa
pelo crime capitulado no art. art. 33, §4o, da Lei no 11.343/2006. O apelante pleiteia a
redução da pena-base ao mínimo
legal. Já o Ministério Público requer o
afastamento da causa de diminuição
referente ao tráfico privilegiado.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em:
(i)
saber se a pena-base fixada pela quantidade e natureza das drogas é desproporcional;
(ii)
verificar se a conduta do apelante permite a aplicação do tráfico privilegiado, considerando sua possível dedicação a atividades criminosas organizadas.

III. Razões de decidir

3. A fixação da pena-base em 7 anos de reclusão (2 anos acima do mínimo) foi mantida em razão da quantidade e da variedade das substâncias apreendidas (375g de cocaína e 2.465kg de maconha), conforme previsto no art. 42 da Lei no 11.343/2006, sendo desnecessária uma fração exata para o incremento, desde que fundamentada proporcionalmente.

4. Inaplicável a causa de diminuição prevista no §4o, do art. 33, da Lei n. 11343/06, posto que inconteste a dedicação reiterada do apelante à atividade criminosa, evidenciada por seu papel de liderança em rede de tráfico desarticulada pela Operação Hígia, que incluía controle sobre distribuidores e uso de plataformas digitais para organização do grupo.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso de
A. F.

desprovido
. Recurso do Ministério Público
provido
para afastar a causa de diminuição prevista no §4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006,
readequando
a pena para
5 anos e 10 meses
de
reclusão
, em regime
semiaberto
, e
510 dias-multa
.

Tese de julgamento:

“1. A quantidade e natureza das drogas são fundamentos idôneos para elevação da pena-base, conforme art. 42 da Lei no 11.343/2006, dispensando critério matemático obrigatório.
2. O tráfico privilegiado é aplicável ao agente ocasional e não àqueles que fazem do tráfico de drogas um “meio de vida”, reiterado e com dedicação à atividade criminosa organizada.”

________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XLVI; CP, art. 33, §2o, “b”; Lei no 11.343/2006, arts. 33 e 42, Enunciado n. 39 TCCR/TJMT.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,

AgRg no HC 563.715/RO, Rel.
Min.
Rogerio Schietti Cruz,
DJe 21/9/2020;

TJMT
, N.U 1005903-32.2022.8.11.0006, Rel. Des.
Luiz Ferreira da Silva, DJe 30/06/2023;
TJMT
;
N.U 1001731-02.2022.8.11.0021,
Rel. Des.
Gilberto Giraldelli
, DJe 03/07/2023;
TJMT
, N.U 1003806-97.2024.8.11.0003,
Rel. Des.
Marcos Machado, DJe 04/10/2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
ALISSON FIRMINO
, condenado à pena de
3 anos, 10 meses e 20 dias
de
reclusão
, e pagamento de
390 dias-multa
, pela prática do crime de
Tráfico de Droga Privilegiado
, (art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/2006) e pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL,
contra a sentença proferida pelo
MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Araputanga
(Id. 197695785).

Nas
razões
recursais (Id.

197695795), a d. Defensoria Pública Estadual pleiteou o redimensionamento da pena, sustentando que a basilar foi fixada de forma
desproporcional
diante,
apenas, da quantidade e natureza das drogas
apreendidas na residência do apelante (375g de Cocaína e 2.465kg de maconha).

Por sua vez, o d.
Promotor de Justiça
, em suas
razões
(Id.

237679668), requereu o
afastamento do tráfico privilegiado
porque, durante a instrução, ficou evidenciada a dedicação a atividades criminosas.

Posteriormente, o MP apresentou
contrarrazões
ao recurso de
Alisson
, reiterando o pedido de desprovimento (Id. 197695802).

A Defesa, em
contrarrazões
ao apelo ministerial, requereu seja
desprovido
o recurso (Id. 237679671).

A
d. PGJ
manifestou-se pelo
desprovimento
ao recurso de
Alisson Firmino
e pelo
provimento ao recurso ministerial
, em parecer assim sintetizado:

Ementa: Apelo manejado por Alisson Firmino: Recurso de Apelação Criminal. Condenação pela prática do crime capitulado no art. 33 “caput”, c/c art. 33, §4o, todos da Lei 11.343/2006. Insurgência defensiva. Pretendida a diminuição da pena base, que fora negativamente valorada em virtude na natureza e quantidade das substâncias. Impossibilidade. Variedade e quantidade significativa de drogas. Parecer pelo desprovimento do apelo. Recurso manejado pelo Ministério Público: Recurso de Apelação Criminal. Denúncia pela prática do delito previsto no art. 33, “caput”, da Lei 11.340/2006. Insurgência ministerial. Pretendido o afastamento da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado. Possibilidade. Réu ostenta maus antecedentes e possui ligação com organização criminosa. Parecer pelo provimento do apelo.”

É o relató
rio.

Ao d. Revisor.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Alisson Firmino
, foi condenado à pena de
3 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão
, além de
390 dias-multa
, pela prática do crime de tráfico de drogas privilegiado - art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006 (sentença publicada em 20/10/2023).

No início do ano de 2023, a Polícia Civil deflagrou a
Operação Hígia
, e cumpriu várias ordens de prisão e mandados de busca e apreensão, contra um grupo de pessoas que vinha atuando no tráfico de drogas em Araputanga/MT e regiões vizinhas.

Entre os investigados, está o apelante e, pelo que consta, durante o cumprimento do mandado de prisão e de busca e apreensão em sua casa, a equipe policial encontrou
375g de Cocaína
e
2.465kg de maconha
, além
2 balanças de precisão
,
1.368kg de Ácido Bórico
,
munições cal. 38 e cal.12
, entre outros objetos descritos no termo de apreensão de Id. 197695688.

Segundo as investigações,
Alisson
agia em conjunto, por meio de grupos de “WhatsApp”, e inclusive, era administrador do Grupo “Só os de verdade”, que reunia os lojistas (vendedores de drogas) ali da região.

Pelo crime capitulado no art.35 da Lei n. 11.343/06,
Alisson
foi denunciado em outros autos (AP 1000770-73.2023.8.11.0038), e recentemente (julho/2024) condenado a pena de
4 anos de reclusão, em regime semiaberto, e 771 dias-multa.

Neste apelo, referente apenas ao crime de tráfico de drogas, recorrem Defesa e MP, pugnando pelo reajuste da pena fixada.

1 -
Em suma, Alisson requer a redução da pena
(
“o mais próximo possível do mínimo legal”
),
ao argumento de que
a basilar (iniciada em 7 anos de reclusão), está desproporcional e foi fixada de forma inidônea.

Alega que a quantidade de droga apreendida não é expressiva e que a maconha, como maior parte das substâncias apreendidas, tem um potencial lesivo inferior ao da cocaína, o que não justificaria o aumento da pena base em 02 anos acima do mínimo legal.

Sem razão, no entanto.

Ao contrário do que alega, a quantidade de drogas e a variedade justificam, sim, o incremento da pena basilar.

Apesar da maconha ser, de fato, uma das drogas menos lesivas, a quantidade (
2.465kg)
, é capaz de produzir, pelo menos de 2.465 até 4.930 cigarros
(
se levarmos em consideração que
para a confecção de um
cigarro
é necessário em média a quantidade de 1,0 a 0,5 grama da substância
); já, a cocaína aprendida e capaz e confeccionar mais de
375
pinos ou trouxas,
considerando que a pasta-base é vendida por gramas, em papelotes individuais
.

Com tais razões, a quantidade e variedade de droga apreendida demonstram, sem dúvidas, o potencial de dano social, e são fatores relevantes para a elevação da pena base em patamar superior ao mínimo cominado, a teor do que determina o art. 42 da Lei de Drogas, de forma que não há nenhuma ilegalidade a ser reconhecida.

E no que pertine ao cálculo de aumento, nos termos já sumulado neste. TJMT
“Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena -base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando -se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.”
(
Enunciado n. 39
).

Nessa 1a fase, não existe critério matemático obrigatório para a fixação, podendo, o sentenciante, de acordo com a sua
discricionariedade motivada e diante do caso concreto
, aplicar a sanção básica que entender necessária e suficiente à repressão e prevenção do delito (Vide: AgRg no HC 563.715/RO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/9/2020, DJe 21/9/2020).

É dizer: para a fixação da pena basilar, não há uma fração exata a ser seguida e, portanto, não existe um critério matemático,
“sendo possível a adoção de fração para cada circunstância judicial no patamar de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima e,
até mesmo, outra fração
. Os referidos parâmetros não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se, tão somente, que o critério utilizado pelas instâncias ordinárias seja proporcional e justificado”
(STJ - AgRg no HC n. 843.081/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 17/6/2024).

E deste e.
TJMT
:

“A quantidade de entorpecentes é fundamento idôneo para exasperar a pena-base dos delitos de tráfico, nos termos do artigo 42 da Lei n. 11.343/2006, de forma razoável e proporcional, independentemente da utilização de critério estritamente matemático. ” (TJMT - N.U 1018707-05.2022.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, NÃO INFORMADO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 12/03/2024, Publicado no DJE 17/03/2024).

“
Com base na discricionariedade do magistrado e no princípio da individualização da pena (art. 5o, XLVI da Constituição Federal), deve ser mantido o quantitativo fixado pelo sentenciante que, ao estabelecer a sanção basilar da apelante, levou em consideração as disposições contidas no art. 42 da Lei n. 11.343/2006 e no art. 59 do Código Penal, valorando a significativa quantidade e natureza do entorpecente apreendido de forma coerente e proporcional, independentemente da utilização de critério estritamente matemático
.
(...).” (N.U 1005903-32.2022.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/06/2023, Publicado no DJE 30/06/2023).

Assim, o aumento em 2 anos acima do mínimo legal mostra-se proporcional e justificado pela
natureza e

quantidade

expressiva
das substâncias apreendidas,
inexistindo, pois, ilegalidade ou teratologia a ser reconhecida
.

2-
Prosseguindo, em relação ao
recurso ministerial
, não vejo como, realmente, reconhecer a modalidade privilegiada, em razão não só do
modus operandi
do delito, como também das circunstâncias que envolveram a prisão de
Alisson
.

Embora a quantidade e a natureza das drogas não possam ser utilizadas na terceira fase da dosimetria, pois já foram sopesadas na pena-base, a análise mais aprofundada das circunstâncias do caso, revela que o apelado não se enquadra no perfil de traficante eventual exigido pelo dispositivo legal.

A prisão de
Alisson
não foi um evento isolado, mas o resultado de longas investigações conduzidas pela Polícia Civil no início de 2023, culminando na
Operação Hígia
, a maior ação contra o tráfico de drogas na história de Araputanga.

A operação envolveu o cumprimento de 35 mandados judiciais, sendo 16 de prisão temporária e 19 de busca e apreensão, desarticulando um grupo criminoso dedicado ao tráfico na região.

Entre os
principais alvos identificados
,
Alisson
se destacava como
gerente do tráfico
e, sua
função
era estratégica: ele
recebia as drogas oriundas de Cuiabá
, dividia as substâncias em porções menores e as
distribuía para os “lojistas”,
responsáveis pela comercialização.

Além disso, a análise das provas colhidas durante a operação, evidencia o papel de liderança exercido por
Alisson
. Ele era o a
dministrador de um grupo no aplicativo WhatsApp
, denominado
“Só os de verdade”
, utilizado para organizar as atividades ilícitas da rede.

Das conversas extraídas dos celulares apreendidos, é possível verificar que
Alisson
detinha
autoridade sobre os lojistas
, exercendo controle e emitindo advertências, como uma mensagem em que chama a atenção dos membros que saíam frequentemente do grupo.

Corroborando esse quadro, o próprio
Alisson
confessou que vendia drogas há algum tempo em Araputanga, e que fazia as viagens até Cuiabá para buscar os entorpecentes.

Tais elementos,
c.v,
reforçam que o apelado não se trata de um traficante ocasional, mas sim de alguém dedicado às atividades criminosas, com posição de destaque em uma rede estruturada de tráfico.

Portanto, os fatos revelam a impossibilidade de aplicação do tráfico privilegiado, já que
Alisson Firmino
não preenche os requisitos exigidos pelo §4o do art. 33 da Lei n.o 11.343/2006, de forma que o afastamento da causa especial de diminuição de pena é medida que se impõe, em respeito à legislação e à gravidade dos fatos apurados.

Deste e. TJMT:

2. O entendimento jurisprudencial prevalente estabelece que a dedicação contínua à atividade criminosa afasta o reconhecimento do tráfico privilegiado, uma vez que este visa amparar agentes que não fazem do crime seu meio de vida. (...). “A causa de diminuição do tráfico privilegiado é inaplicável quando o agente demonstra envolvimento reiterado em atividades ilícitas, especialmente em conexão com facções criminosas (...). (
N.U 1005903-32.2022.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/06/2023, Publicado no DJE 30/06/2023
)

(...). A constatação de que o agente possui vínculo com facção criminosa, atuando em posição de confiança [armazenamento de entorpecentes e distribuição de drogas] legítima o afastamento do tráfico privilegiado por evidenciar dedicação às atividades criminosas, consoante julgado do c. STJ.(...). (N.U 1003806-97.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/10/2024, Publicado no DJE 04/10/2024
)

“Considerando que a situação dos autos traz certas peculiaridades que demonstram inequívoca dedicação às atividades criminosas [condenação concomitante pelo delito de posse irregular de munições de arma de fogo, transformação da residência em “boca de fumo” e acondicionamento de drogas inclusive dentro de fralda que era usada por criança de dois anos de idade], mesmo sendo os réus tecnicamente primários, não fazem jus à figura privilegiada, cuja benesse é voltada para quem adere ao tráfico de drogas esporadicamente, e não ao traficante que constantemente exerce a atividade ilícita, como é o caso (...).” (N.U 1001731-02.2022.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/06/2023, Publicado no DJE 03/07/2023)

Afasto, pois, a causa redutora, e a seguir refaço a pena de
Alisson Firmino
da seguinte forma:

Iniciada em 7 anos de reclusão (natureza e quantidade de droga apreendida – art. 42 da Lei n. 11.343/06), mantenho, na 2a fase, a redução da pena na fração de 1/6, pela atenuante da confissão espontânea; encontro a intermediária de 5 anos e 10 meses de reclusão.

À mingua de outras causas de diminuição/aumento, fica concretizada a pena em
5 anos de reclusão e 10 meses de reclusão, e pagamento de 510 dias-multa.

Diante do
quantum
da pena fixada e, nos termos do que preconiza o art. 33, §2o, “b”, do CP, fica mantido o regime
semiaberto
.

Com tais considerações, em
consonância
com o
parecer
da d. PGJ,
nego provimento
ao apelo de
Alisson Firmino
, e
dou provimento
ao recurso de Apelação do
MP
para
excluir a causa de diminuição
prevista §4o, art. 33, da Lei n. 11.343/06. Readequada a pena, estabeleço a definitiva em

5 anos e 10 meses
de
reclusão
, em regime
semiaberto
,

e pagamento de
510 dias-multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2024